Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PETIÇÃO DE HERANÇA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA PARTILHA. INCLUSÃO DE HERDEIRO PRETERIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de petição de herança, reconhecendo a condição sucessória da autora e declarando a nulidade da escritura pública de inventário e partilha, determinando nova divisão dos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao declarar a nulidade da partilha extrajudicial; e (ii) estabelecer se é possível cumular pedido de indenização por danos morais com ação de petição de herança perante o juízo sucessório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há julgamento extra petita. A declaração de nulidade da partilha é consequência lógica e necessária do reconhecimento da condição de herdeiro e da restituição da herança, conforme art. 1.824 do CC. A ação de petição de herança tem natureza declaratória e implica reintegração do herdeiro preterido na sucessão, o que exige nova partilha.
4. A cumulação do pedido indenizatório com a petição de herança não é admissível, pois falta competência do juízo sucessório para julgar pretensão fundada em abandono afetivo, conduta atribuída ao falecido em vida. O art. 327, §1o, do CPC exige competência comum para todos os pedidos, requisito não atendido.
5. A análise do pedido de indenização por abandono afetivo demanda dilação probatória e não guarda relação direta com a partilha, devendo ser deduzida em ação autônoma perante o juízo cível competente.
6. Mantida a sentença que reconheceu a nulidade da partilha e determinou nova divisão dos bens, afastando o pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da autora desprovido. Recurso dos réus desprovido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de nulidade da partilha extrajudicial é consequência necessária do reconhecimento da condição de herdeiro na ação de petição de herança. 2. Não é possível cumular pedido de indenização por abandono afetivo com ação de petição de herança perante o juízo sucessório, por ausência de competência comum."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.824 do CC; arts. 327, §1o, 355, I, 487, I, 492 e 611 do CPC; art. 28 da Lei 11.697/2008.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1722749, 0712117-60.2021.8.07.0006, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, TJDFT.